Tribunal: TJMT
Processo: 1027774-52.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027774-52.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGANTE), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR - CPF: 035.573.648-95 (EMBARGADO), ALEX MALHEIROS DE LIMA - CPF: 983.868.401-53 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA MALHEIROS - CPF: 161.944.461-53 (EMBARGADO), JOSE VICENTE AMARAL FILHO - CPF: 067.939.688-82 (ADVOGADO), KATIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - CPF: 264.814.388-29 (ADVOGADO), CLAUDIA RUSSI ALFINI - CPF: 257.412.328-09 (ADVOGADO), LARISSA PIMENTEL LILLA MOFAREJ - CPF: 297.988.918-05 (ADVOGADO), DANIELLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 224.126.098-37 (ADVOGADO), RODRIGO JULIO DA SILVEIRA - CPF: 228.971.968-40 (ADVOGADO), BRUNO STEFANO DE OLIVEIRA CANHETE - CPF: 230.312.668-11 (ADVOGADO), THELMA SILANO RAMOS - CPF: 272.580.348-97 (ADVOGADO), JESSICA COSTA VARA DOS SANTOS - CPF: 390.393.468-28 (ADVOGADO), ROBERTA DE MATTOS CIUFFO - CPF: 331.455.758-21 (ADVOGADO), SANDRA ROSE DE MENDES FREIRE E FRANCO - CPF: 318.193.398-82 (ADVOGADO), RAFAEL GHOVATTO DO COUTO - CPF: 390.340.018-14 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), GUSTAVO LEBRE ROMERO PERES - CPF: 441.762.808-40 (ADVOGADO), LETICIA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 470.377.268-00 (ADVOGADO), GABRIEL MALHEIRO CORREIA LOPES - CPF: 389.857.378-80 (ADVOGADO), RONAN RODRIGUES CONSTANTINO DA SILVA - CPF: 076.966.259-50 (ADVOGADO), PEDRO FUSCO NICOLAU - CPF: 470.421.228-95 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1027774-52.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A e HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO:
MARIA AUXILIADORA MALHEIROS, JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA – PARCIAL PROVIMENTO
–
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1027774-52.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A e HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO:
MARIA AUXILIADORA MALHEIROS, JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A e HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 151730677), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 151695196, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto pelos ora embargantes que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para afastar a condenação da parte demandada ao pagamento da multa compensatória, mantendo apenas a moratória, bem como para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo, no mais, a sentença.

Em síntese, sustentam que o acórdão é contraditório ao assentar que os embargados se sagraram vencedores na maioria dos seus pedidos, uma vez que do valor total requerido, de R$ 70.939,14, com a reforma do recurso, obtiveram apenas R$ 22.407,72, ou seja, apenas 1/3 dos pedidos foram atendidos.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta (ID 153498697).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1027774-52.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A e HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO:
MARIA AUXILIADORA MALHEIROS, JOSE EDUARDO DE MACEDO SOARES JUNIOR

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, os embargantes alegam que o acórdão é contraditório ao assentar que os embargados se sagraram vencedores na maioria dos seus pedidos, uma vez que do valor total requerido, de R$ 70.939,14, com a reforma do recurso, obtiveram apenas R$ 22.407,72, ou seja, apenas 1/3 dos pedidos foram atendidos.

No entanto, tal argumento não se sustenta, pois o cômputo não se faz pelo valor, mas pela quantidade de pedidos da petição inicial

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam de fato os apontados vícios, uma vez que tais questões foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão recorrido, inclusive com jurisprudência
.
Vejamos:

“Extrai-se da petição inicial que os autores, ora apelados, firmaram contrato com as requeridas/apelantes para aquisição da unidade n. 62, torre 2, no empreendimento Reserva Bonifácia By Helbor, nesta Capital, com prazo de entrega para maio/2016, o qual não foi cumprido, causando-lhes diversos prejuízos.

O preço total acordado pelo imóvel foi de R$ 429.075,90 (quatrocentos e noventa e dois mil e setenta e cinco reais e noventa centavos), e a

data prevista para entrega do imóvel era em 30/11/2015, prorrogável por mais 180 dias (27/05/2016).

Segundo os demandantes, as requeridas extrapolaram o prazo para entrega do imóvel, sendo que o “habite-se” do edifício foi expedido apenas em 08/09/2016.

Consta que após a expedição do “habite-se”, ainda era necessário proceder ao desmembramento da matrícula do imóvel, criando uma matrícula para cada apartamento do edifício, e os autores somente receberam as chaves do imóvel em 14/03/2017, com atraso de mais de 9 meses após a prorrogação.

Pois bem
.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento.
Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, 3ª Turma,

AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014) destaquei

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL

Segundo as apelantes,
a obra foi concluída em 18/02/2016, antes do prazo final (30/05/2016), e ainda, que os recorridos estavam cientes da possibilidade de atraso na entrega das chaves em decorrência da demora para expedição do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal.

Sobre o prazo de entrega do imóvel dispõe o Contrato:

Conforme se observa, as apelantes tinham até maio/2016, já computado o prazo de prorrogação de 180 dias, para entrega da obra.

A despeito da alegação de que as obras já haviam sido concluídas desde fevereiro/2016, ou seja, antes do prazo final, o fato é que o “habite-se/auto de conclusão” – documento que indica que realmente a obra foi concluída, sem o qual o imóvel não pode ser utilizado – foi expedido apenas em setembro/2016, conforme se observa do ID 143866780, restando evidenciado, portanto, o atraso na entrega do imóvel.

E não se diga que a demora decorrente da expedição do referido documento não pode ser atribuída às apelantes.

Com efeito, consta da
cláusula 5.8
do contrato que o prazo o da conclusão das obras poderá ser estendido em razão do atraso na concessão do “
Auto de Conclusão” por motivos que independem de providências da VENDEDORA
;” (ID 143866778 - Pág. 14).

Todavia, há de se destacar que ao prever prazo certo para conclusão de obras de imóvel na planta e período de prorrogação, o contrato já deve considerar burocracia e demora na expedição do "habite-se", ato sem o qual o bem não pode ser utilizado e constitui óbice para obtenção de financiamentos bancários.

Tais situações são dotadas de previsibilidade e se encontram no âmbito do risco do negócio, de modo que não afastam a mora da construtora quanto à obrigação de disponibilizar o imóvel legalizado no prazo avençado.

Aliás, é justamente por conta da possibilidade de contratempos como o que fora invocado pela apelante que se permite estipulação contratual de prazo de "carência" ou "tolerância", sendo inadmissível nova prorrogação.

Desta feita, se a obra deveria ter sido concluída em maio/2016, contudo, a conclusão ocorreu apenas setembro/2016, sendo as chaves efetivamente entregues aos autores apenas em 11/04/2017 (ID 143866841 - Pág. 2), resta caracterizada a mora das apelantes.

INADIMPLÊNCIA DOS AUTORES

Superada tal questão, há de se verificar se os autores também se encontravam em mora.

No tocante a este ponto, alega a parte apelante que os recorridos se encontravam inadimplentes até 11/12/2016, não fazendo jus ao pagamento das multas ou de indenização, na forma do artigo 476 do CC.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a parte autora adquiriu inicialmente duas unidades habitacionais da requerida/apelante, a saber, a 62 da Torre 01 e a 62 da torre 2. Contudo, as partes procederam ao distrato contratual em relação à unidade 62 da torre 01, conforme email constante no ID 143866783 e instrumento particular de distrato no ID 143866839.

Observa-se que em 29/08/2016 a construtora confirmou, por meio de email encaminhado aos autores, o distrato em relação à unidade 1_062 bem como a utilização do valor já pago naquele imóvel para quitação da outra unidade (2_062), esclarecendo inclusive que congelaria do saldo devedor de R$ 183.728,33 até a amortização do distrato, em outubro de 2016.

Confira:

Consoante se denota do e-mail acima, pela unidade imobiliária objeto da presente ação já havia sido pago R$ 140.391,21, os autores deveriam efetuar o pagamento de R$ 205.869,71 em 30/08/2016 e o saldo devedor remanescente, de R$ 183.728,33, deveria ser quitado mediante a amortização do distrato, em outubro de 2016.

No ID 143866784 consta o comprovante de pagamento da quantia de R$ 205.869,71, efetuado, conforme acordado, em 30/08/2016. E no ID 143866839, o instrumento particular de distrato, assinado em 01/11/2016.

Assim, por mais que a rescisão do contrato da outra unidade tenha sido formalizada somente em novembro/2016 e o seu crédito lançado para quitação do imóvel objeto da ação em dezembro/2016, não se pode concluir que os autores encontravam-se inadimplentes.

Isto porque, além de o dinheiro relativo à unidade cujo contrato foi rescindido (1_062) já se encontrar em posse da construtora, tratando-se a sua utilização para amortização do saldo devedor remanescente apenas de mera formalidade da própria requerida, não se pode olvidar que os autores cumpriram o acordo realizado em agosto/2016 para a quitação da unidade imobiliária objeto da ação (2_062) com o pagamento do valor ajustado antes da entrega do imóvel.

Observa-se que houve a quitação pelos demandantes conforme previsto no contrato (item 4.2, “a” – ID 143866779 – Pag. 3).

É o que se observa também do extrato de pagamento do cliente:

Desta feita, não há falar-se em inadimplência dos autores, se demonstrada a realização de acordo entre as partes acerca do distrato da outra unidade imobiliária adquirida, com a utilização do seu crédito para amortização do débito; bem como o pagamento do saldo devedor remanescente pelos adquirentes antes da entrega do imóvel e dentro do prazo estipulado no contrato.

MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA

De outro lado, os apelantes defendem a impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória, argumentando que para isso fosse possível, deveriam estar previstas no contrato e possuírem fatos geradores distintos, não sendo possível no caso, por decorrerem, ambas, do atraso na entrega do imóvel.

Sobre o tema dispõe o contrato firmado entre as partes:

Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ para que seja possível a cumulação das multas compensatória e moratória, além de ambas estarem previstas no contrato, faz-se necessário que tenham fatos geradores distintos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. De fato, a jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que, "
conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos"
(AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015). 3. No caso em apreço, a reforma das conclusões contidas no julgado e o acolhimento do inconformismo recursal, no que tange à rediscussão da natureza dos institutos e de seus fatos geradores, ensejaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 486.555/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) (destacou-se)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR. IDENTIDADE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS NºS 7 E 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, para a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos.
4. É inviável rever o entendimento do tribunal de origem, de que as multas moratória e compensatória cobradas pela exequente têm o mesmo fato gerador, sem a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. [...]
.” (AgInt no REsp 1743530/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018) (destacou-se)

No presente caso, o fato gerador da cláusula penal é um só: o atraso na entrega do imóvel.

Conclui-se, portanto, que a condenação da parte requerida ao pagamento da multa compensatória e da multa moratória, em cumulação, caracteriza
bis in idem
.

Por esse motivo, deve ser reformada a sentença monocrática para manter apenas a multa moratória, de 0,5% ao mês (R$ 2.145,37) sobre o valor pago, contados da data limite para conclusão da obra (maio/2016) até setembro/2016 (quando foi expedido o habite-se), que perfaz a quantia de R$ 8.581,48, conforme consta da sentença singular, pois embora as chaves tenham sido efetivamente entregues aos autores apenas em abril/2017, somente a parte demandada recorreu.

TAXA DE CONDOMÍNIO

As apelantes afirmam ainda que a sentença não observou o estabelecido no instrumento contratual, que prevê a responsabilidade dos apelados pelo pagamento das taxas condominiais a partir da comunicação de conclusão das obras.

No entanto, no tocante
ao pagamento da taxa condominial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o comprador do imóvel só é responsável pelo pagamento das taxas de condomínio quando imitido na posse do imóvel adquirido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente.
Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel ( CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse. (...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1839792/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020) destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. ILÍCITO CONTRATUAL VERIFICADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para o acolhimento do recurso, seria imprescindível derruir a conclusão contida no decisum atacado (de que houve descumprimento contratual), o que, forçosamente, demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior a impedir o conhecimento do recurso especial.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1750113/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.10.2018) destaquei

Desta feita, não merece reparos o ato sentencial quanto à condenação das apelantes à devolução da taxa de condomínio paga pelos autores, no valor de R$ 3.836,24.

DANO MORAL

Segundo os apelantes, o descumprimento contratual não gera dano moral.

Contudo o
dano

moral
se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no
atraso
na conclusão do imóvel por
04
(
cinco)

meses
, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Em relação ao pleito das apelantes de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados aos consumidores/autores, bem como as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, ou seja, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada requerente, foi fixada de forma excessiva, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio da apelante sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da parte apelada.

JUROS DE MORA

Por outro lado, não prospera a pretensão recursal para que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir do trânsito em julgado da ação, pois em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, conforme sentenciado.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E EMPRESA AÉREA – ATRASO DO VOO POR PERÍ.ODO SUPERIOR A 12 HORAS – ALTERAÇÃO NA MALHA AEROVIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. O transtorno suportado por uma criança de 07 (sete) meses, com o atraso injustificado do voo por período superior a 12 (doze) horas ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atendendo-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica das partes
. Em se tratando de indenização por dano moral, advinda de relação contratual, a correção monetária incide da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e os juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil
.
"(TJMT - N.U 0007187-85.2014.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Por fim, não há falar-se em inversão do ônus de sucumbência ou redução da verba honorária.

Isto porque, apesar do provimento parcial do presente apelo, a parte autora ainda sagrou-se vencedora na maioria dos seus pedidos, prevalecendo a regra do parágrafo único do artigo

86 do CPC/15.

Além disso, os honorários advocatícios já foram arbitrados no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do CPC/15, descabendo, portanto, a sua redução.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática apenas para afastar a condenação da parte demandada ao pagamento da multa compensatória, mantendo apenas a moratória, bem como para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. No mais, fica mantida a sentença.

É como voto.-
” (ID 151695196)

Ademais, não se fala em valores para definição da sucumbência mas sim no número de pedidos atendidos.

Destarte, se os embargantes não concordam com tal entendimento, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023